Tribunal: STF
Processo: RE 1557615
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE. DIREITO MATERIAL. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 22, §4º, DA LEI 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE N. 47. 



    1. O Juízo responsável pelos autos onde se efetivam as constrições judiciais é competente para analisar as questões relativas à penhora no rosto dos autos, vez que ‘a competência será do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se concentram todos os pedidos de constrição’. 



    2. A teor do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, ‘Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. A reserva dos honorários contratuais tem preferência material, porque se trata de verba de natureza alimentar. 



    3. Deve ser ressaltado o entendimento de observância obrigatória, externado na Súmula Vinculante n. 47, segundo a qual ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’. 



    4. Em relação à natureza do crédito, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família’. Os honorários contratuais constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, sendo equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores (incluído na ressalva do art. 186 do CTN). 



    5. As penhoras são atinentes à preferência de ordem processual, o que não se confunde, todavia, com a preferência material. Se, ao tempo do destaque dos honorários contratuais tratava-se de crédito livre e desembaraçado, não deve incidir a penhora sobre referida verba. É este o entendimento da Corte Superior, segundo a qual ‘a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado (...)’. Assim, ‘se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva’. 



    6. A preferência pela natureza do crédito se sobrepõe mesmo em caso de anterioridade da penhora. Isto porque, de acordo com a Corte Superior, não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material. Seja em razão da anterioridade, seja em razão da preferência material por se tratar de verba de natureza alimentar, não deve haver óbice à reserva de crédito em favor do advogado e o oportuno levantamento de tal valor.



    7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado” (fl. 7, e-doc. 64).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 98).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 8º do art. 100 e o inc. III do art. 146 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão por meio da qual o MM. Sr. Juiz Federal de primeira instância acolheu embargos declaratórios e determinou a dedução de 20 % por cento dos valores depositados em favor da parte autora a título de honorários contratuais. A fundamentação foi no sentido de que os contratos dos advogados foram acostados nos eventos 628 e 642, anteriormente às informações prestadas pela União alusivas à Dívida Ativa, em que constam débitos da empresa contribuinte” (fl. 2, e-doc. 115). 



    Ressalta que “a jurisprudência [do] Supremo Tribunal Federal já assentou não ser possível o destaque dos honorários contratuais do crédito a ser pago por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV” (fl. 6, e-doc. 115). 



    Sustenta que “o adimplemento de negócio jurídico entre os advogados e seus clientes não tem relevância para a Fazenda Pública devedora ou para a operabilidade da sistemática dos precatórios” e que “a Súmula Vinculante n. 47 [do] Supremo tem relação apenas com os honorários de sucumbência, constantes do título judicial” (fl. 6, e-doc. 115). 



    Anota ser “formalmente inconstitucional, por violação ao artigo 146, inciso III, alínea b, da CR/1988, o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil – enunciado inserido por lei ordinária -, ao estabelecer preferência dos honorários advocatícios sobre os créditos tributários, outorgando àqueles os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, invadindo matéria reservada à lei complementar” (fl. 7, e-doc. 115).



     



    Assevera que este Supremo Tribunal “repudia o destaque de honorários contratuais inadimplidos de valores a serem pagos à empresa devedora da Fazenda Pública, por considerar inoponível aos entes federados e suas autarquias e fundações negócio jurídico privado” (fl. 8, e-doc. 115).



    Pede que o “recurso extraordinário seja conhecido e provido, de forma que seja afastada a ordem de destaque dos honorários contratuais do advogado da parte autora no que tange aos valores depositados a seu favor” (fl. 11, e-doc. 115).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia postas nos autos nos seguintes termos:



    “(...) a reserva dos honorários contratuais tem preferência material, porque se trata de verba de natureza alimentar, encontrando-se, ademais, já deferida. 



    Ressalte-se, ainda, o entendimento de observância obrigatória, externado na Súmula Vinculante n. 47, segundo a qual ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’. 



    Neste ponto, em relação à natureza do crédito, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família’ (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques). (...)



    No presente caso, o pedido de destaque foi formulado em 21/01/2022, no evento 628, PET1 , e apenas em 03/05/2023, no evento 748, PET1, a UNIÃO se manifestou de forma contrária ao levantamento dos valores para que esses se tornassem garantia de juízos de execução, e, no evento 775, PET1, informa que na execução fiscal de n. 0003660-80.2005.4.03.6119, em trâmite na 3ª Vara Federal de Guarulhos, realizou pedido de penhora nos autos do processo 0000432-45.2003.4.02.5101, que deu origem ao presente agravo de instrumento.



    Ainda, no evento 823, OFIC1 foi solicitada a penhora no rosto dos autos, e que esta foi deferida pelo juízo de origem no evento 826, DESPADEC1 em 22/04/2024, sendo assim posterior ao pedido de reserva de crédito realizado pelo advogado.



    De início, deve ser asseverado que as penhoras são atinentes à preferência de ordem processual, o que não se confunde, todavia, com a preferência material.



    Em tal hipótese, se, ao tempo do destaque dos honorários contratuais tratava-se de crédito livre e desembaraçado, não deve incidir a penhora sobre referida verba. (...)



    De toda forma, a preferência pela natureza do crédito se sobrepõe mesmo em caso de anterioridade da penhora. Isto porque, de acordo com a Corte Superior, não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material: (...).



    Sendo assim, seja em razão da anterioridade, seja em razão da preferência material por se tratar de verba de natureza alimentar, não deve haver óbice à reserva de crédito em favor do advogado e o oportuno levantamento de tal valor.



    Merece, portanto, ser mantida a decisão agravada, para permitir a reserva e o levantamento do crédito de honorários profissionais a favor do advogado” (fls. 3-5, e-doc. 64).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu que “deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.” 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.496.198-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.479.176-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2024).



    4. Anote-se ser inaplicável, na espécie, a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do principal. 



    A Súmula Vinculante n. 47 dispõe que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (DJe 2.6.2015). 



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa súmula, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132, Tema 18 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou ser apenas a verba honorária sucumbencial passível de execução em separado, por constituir direito autônomo do advogado. 



    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.498.117-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.4.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora